Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que enseja sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, não encontrado o bem, cabe ao autor indicar a localização para sua apreensão e posterior citação, para o efetivo prosseguimento do processo ou requerer a conversão em ação executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Na hipótese, a falta de indicação de endereço hábil para se localizar o bem e a inércia do autor em exercer a faculdade de conversão em ação de execução autorizam a extinção do processo.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.